Tribunal: TJBA
Processo: 8000077-89.2019.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000077-89.2019.8.05.0130 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MOISES NORBERTO CORACINI e outros Advogado(s): WELLINGTON DA CRUZ MANO, MOISES NORBERTO CORACINI APELADO: EDGAR ABREU MAGALHAES e outros Advogado(s): JOSE RENATO FREITAS REGO, JULIO RODRIGO XAVIER MEIRA, ICARO NEVES COSTA GOMES DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO EM CLASSE EQUIVOCADA. TEMPESTIVIDADE AFERIDA. VÍCIO SANÁVEL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. DECISÃO SURPRESA. VEDAÇÃO. ACÓDÃO MANTIDO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo interno, manteve decisão monocrática de anulação de sentença extintiva por error in procedendo. A insurgência dos embargantes repousa na alegação de omissão e obscuridade quanto ao enfrentamento de argumentos de mérito e necessidade de liquidação prévia do título. Em contrarrazões, os embargados suscitaram preliminar de intempestividade por descumprimento de norma local de protocolo (Decreto Judiciário nº 700/2024 do TJBA). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se o protocolo de recurso em classe equivocada ou via distribuição apartada configura vício insanável apto a gerar a intempestividade; e (ii) verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou obscuridade ao anular a sentença com base na vedação à decisão surpresa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tempestividade recursal deve ser aferida pelo registro oficial do protocolo. O erro na classificação da petição eletrônica ou o descumprimento de norma formal de endereçamento (Decreto Judiciário nº 700/2024 do TJBA) constitui vício sanável, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC) e da primazia do julgamento de mérito. 4. Inexistem os vícios do art. 1.022 do CPC quando o acórdão enfrenta exaustivamente a matéria controvertida. O reconhecimento da nulidade da sentença por violação ao art. 10 do CPC (proibição de decisão surpresa) prejudica a análise de teses de mérito que não foram objeto de prévio contraditório na instância de origem. 5. O dever de consulta imposto ao magistrado impede a extinção imediata do feito sob fundamentos (iliquidez e ilegitimidade) sobre os quais a parte exequente não teve oportunidade de se manifestar concretamente, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração rejeitados. 7. Tese de julgamento: 1. O protocolo de recurso tempestivo em classe equivocada ou sistema apartado configura vício sanável, não obstando o seu conhecimento, em prestígio aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito. 2. A anulação de sentença fundamentada na vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC) impõe o retorno dos autos à origem para regularização do contraditório, tornando prejudicada a análise de omissões sobre o mérito da causa em sede de aclaratórios. Referências: BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), arts. 10, 277 e 1.022. STJ, REsp n. 1.824.337/CE; TJ-BA, Agravo de Instrumento n. 8026169-96.2025.8.05.0000; TJ-BA, Apelação Cível n. 8195646-51.2024.8.05.0001 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.